Tribunal: TJES
Processo: 5008221-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008221-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR DE PAULA SANTANA e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARICACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Em que pese a ausência de menção expressa ao art. 266 do CPP, a matéria foi analisada, restando consignado que, apesar dos réus terem afirmado na audiência de custódia que seriam patrocinados pelo Dr. André, posteriormente, manifestaram o desejo de serem patrocinados pela Defensoria Pública. Ademais, inexiste qualquer previsão legal para que seja intimado o advogado anteriormente constituído, quando no momento da citação o réu pessoalmente manifesta o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública.

3. Sobre a alegação de que não houve tratamento isonômico entre Advogado e Ministério Público já que o magistrado, em outro processo, teria conduzido de forma diversa, deferindo provas requeridas pelo Ministério Público mesmo fora do prazo, entendo que tal situação não tem pertinência com o caso e o órgão julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses da defesa. No caso, o alegado cerceamento de defesa foi rechaçado pelo fato do pedido de substituição de testemunha não ter amparo em nenhuma das hipóteses do art. 451 do CPP.

4. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

5. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICTOR DE PAULA SANTANA e ANDRÉ LUCAS MARTINS DA VITÓRIA

em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à alegação de ofensa ao art. 266 do CPP e de diferença de tratamento isonômico entre Advogado e Ministério Público, bem como contradição sob o argumento de que se o direito de defesa é inafastável ao réu, deveria ter intimado o Advogado para informar se realizaria defesa técnica dos réus, diante da certidão emitida pelo Oficial de Justiça. Por fim, ainda prequestiona a matéria.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento dos embargos (id. 6452983).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICTOR DE PAULA SANTANA e ANDRÉ LUCAS MARTINS DA VITÓRIA

em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à alegação de ofensa ao art. 266 do CPP e de diferença de tratamento isonômico entre Advogado e Ministério Público, bem como contradição sob o argumento de que se o direito de defesa é inafastável ao réu, deveria ter sido o Advogado intimado para informar se realizaria defesa técnica dos réus, diante da certidão emitida pelo Oficial de Justiça. Por fim, ainda prequestiona a matéria.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento dos embargos (id. 6452983).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando a inicial do writ e o acórdão embargado, verifico que todas as matérias foram devidamente analisadas, não havendo qualquer omissão ou contradição.

Em que pese a ausência de menção expressa ao art. 266 do CPP, a matéria foi analisada, restando consignado que, apesar de os réus terem afirmado na audiência de custódia que seriam patrocinados pelo Dr. André, posteriormente, manifestaram o desejo de serem patrocinados pela Defensoria Pública. Vejamos:

“
(...) Primeiramente, vale registrar que os pacientes foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 35, art. 40, incisos IV, e VI, todos da lei 11.343/06, por fatos ocorridos em 18 de setembro de 2022.

Na audiência de custódia, os pacientes foram assistidos pelo Dr. André Luis Pereira Ronchi que declarou que também iria promover a defesa na ação penal.

É certo que
a escolha do defensor é um direito inafastável do acusado, em razão da relação de confiança que deve existir entre ele e o seu patrono
(AgRg no HC n. 765.091/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Ocorre que, após o recebimento da denúncia, os réus foram notificados para apresentarem defesa, momento em que declararam não possuírem condições financeiras de arcar com advogado particular e manifestaram o desejo de serem assistidos pela Defensoria Pública, o que de fato ocorreu.

Como bem asseverado pelo magistrado:

“
(...) o Advogado dos réus realmente participou da audiência de custódia, contudo, não juntou procuração aos autos para as devidas intimações, aliado ao fato que, quando foram notificados os réus, a fim de apresentarem as suas defesas preliminares, os acusados declararam para o Sr. Meirinho que não possuíam condições financeiras de arcarem com os honorários de Advogados (fls. 153/154), tanto é que a defesa preliminar foi apresentada pela Defensoria Pública, estando o Defensor Público presente até a abertura destes trabalhos. Logo, não há o que se falar de que o acompanhamento do advogado na audiência de custódia, cuja procuração até esta data não consta nos autos, deverá ser o mesmo que participará da audiência de instrução e julgamento (...)”.

Assim, não vislumbro qualquer nulidade por ausência de intimação do advogado que, posteriormente, compareceu à audiência de instrução e julgamento e participou do ato na defesa dos réus.(...)”

Ademais, inexiste qualquer previsão legal para que seja intimado o advogado anteriormente constituído, quando no momento da citação o réu pessoalmente manifesta o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Também não se pode olvidar que, mesmo os réus tendo manifestado o desejo de serem assistidos pela Defensoria, poderia o patrono constituído ter apresentado resposta à acusação, no prazo legal, não necessitando para isso a sua intimação.

De igual forma, não há a contradição apontada já que alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal foi analisada, restando consignado no acórdão que o pedido de substituição de testemunha não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 451 do CPP.

Sobre a alegação de que não houve tratamento isonômico entre Advogado e Ministério Público, já que o magistrado, em outro processo, teria conduzido de forma diversa, deferindo provas requeridas pelo Ministério Público mesmo fora do prazo, entendo que tal situação não tem pertinência com o caso e o órgão julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses da defesa. No caso, o alegado cerceamento de defesa foi rechaçado pelo fato do pedido de substituição de testemunha não ter amparo em nenhuma das hipóteses do art. 451 do CPP.

Conforme pacífico entendimento do STJ
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.736.593/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, mais sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em suas súmulas 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.